Tribunal: TJES
Processo: 0002116-80.1993.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. TEMA 566 DO STJ E TEMA 390 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL FRUTÍFERA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DA SERRA contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada em 1993 para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. O Município sustenta a nulidade da sentença por falta de intimação regular e defende a inocorrência da prescrição devido às diligências realizadas para localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a nulidade do julgado por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição; (ii) determinar se houve o transcurso do prazo de prescrição intercorrente considerando a sistemática do art. 40 da Lei 6.830/1980 e a ausência de constrição patrimonial efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. A Fazenda Pública recebeu intimação específica para se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou vício processual.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 566.

Findo o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova intimação ou decisão judicial, conforme interpretação do art. 40 da Lei 6.830/1980.

O Município teve ciência da inexistência de bens em maio de 2007, findando o prazo de suspensão em maio de 2008 e consumando-se a prescrição intercorrente em maio de 2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 é automático e ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens ou não localização do devedor.

A fluência do prazo prescricional quinquenal subsequente ao período de suspensão independe de despacho judicial ou nova intimação do ente público.

Somente diligências que resultem em efetiva constrição patrimonial possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo da petição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 278, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STF, RE 636.562/SC (Tema 390), Rel. Min. Roberto Barroso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002116-80.1993.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ TAVARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. TEMA 566 DO STJ E TEMA 390 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL FRUTÍFERA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DA SERRA contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada em 1993 para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. O Município sustenta a nulidade da sentença por falta de intimação regular e defende a inocorrência da prescrição devido às diligências realizadas para localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a nulidade do julgado por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição; (ii) determinar se houve o transcurso do prazo de prescrição intercorrente considerando a sistemática do art. 40 da Lei 6.830/1980 e a ausência de constrição patrimonial efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. A Fazenda Pública recebeu intimação específica para se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou vício processual.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 566.

Findo o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova intimação ou decisão judicial, conforme interpretação do art. 40 da Lei 6.830/1980.

O Município teve ciência da inexistência de bens em maio de 2007, findando o prazo de suspensão em maio de 2008 e consumando-se a prescrição intercorrente em maio de 2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 é automático e ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens ou não localização do devedor.

A fluência do prazo prescricional quinquenal subsequente ao período de suspensão independe de despacho judicial ou nova intimação do ente público.

Somente diligências que resultem em efetiva constrição patrimonial possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo da petição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 278, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STF, RE 636.562/SC (Tema 390), Rel. Min. Roberto Barroso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra/ES
(
id.
18322917
), que, nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (
id.
18322918
), sustenta o apelante, em síntese, que não houve consumação da prescrição intercorrente, ao argumento de que adotou diligências voltadas à localização de bens penhoráveis e à satisfação do crédito exequendo. Aduz, ainda, nulidade da sentença, sob o fundamento de que não teria sido regularmente intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002116-80.1993.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO: LUIZ TAVARES, CAPOTARIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença por meio da qual o Juízo
a quo
extinguiu a presente execução fiscal, ajuizada no ano de 1993, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem. A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em matéria tributária foi objeto de pacificação pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 566
),que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na esteira do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação da tese firmada no referido julgamento, eis que realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), portanto, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios.

Extrai-se, portanto, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início
automático
na data da ciência da Fazenda Pública quanto a não localização do devedor
ou
da inexistência de bens penhoráveis.

Findo tal prazo, inicia-se,
também de forma automática
, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, durante o qual o processo deveria permanecer arquivado.

Assim, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação

são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição
,
não bastando para tal o mero peticionamento em Juízo requerendo providências que se mostrem infrutíferas.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente formalmente vinculante baseia-se na interpretação do art. 40 da Lei Federal n. 6.830/80, que visa a conferir segurança jurídica e impedir a perpetuação das execuções fiscais.

A esse respeito, sublinhe-se que a constitucionalidade do referido dispositivo foi posteriormente afirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.562/SC (Tema 390), que assentou ter o prazo de 1 (um) ano de suspensão natureza processual, iniciando-se, após o seu decurso, “automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos".

A Suprema Corte, na ocasião, reforçou que a prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de servir a uma política judiciária de não eternização dos litígios judiciais.

No caso concreto, extrai-se dos autos que, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora, tendo sido cientificada dessa circunstância em maio/2007, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (
fls. 112
).

A partir desse marco, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo em maio/2008.

Encerrado tal interregno, passou a fluir o prazo prescricional quinquenal da prescrição intercorrente, que se consumou em maio/2013, sem notícia de efetiva constrição patrimonial ou de ato concreto apto a interromper validamente o curso do prazo.

Cumpre destacar, ainda, que as petições e diligências posteriormente requeridas pelo Município Apelante, consubstanciadas em pesquisas patrimoniais e tentativas de localização de bens sem resultado útil, não configuram causa interruptiva da prescrição, consoante o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Também não prospera a alegação de nulidade por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública. Isso porque, além da ciência originária quanto à suspensão do feito e ao respectivo marco inicial da contagem, o ente exequente foi posteriormente intimado para se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente (
id. 18322915
).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, transcorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos desde a ciência da Fazenda quanto a ausência de citação do executado e inexistência de bens penhoráveis, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva válida, operou-se de pleno direito a prescrição intercorrente, devendo ser extinto o crédito tributário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

É como voto.